Tribunal: TJDFT
Processo: 0739785-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739785-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE HENRY ALVES AGRAVADO: ANILDO FABIO DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE HENRY ALVES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0020388-61.2014.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de ANILDO FABIO DE ARAUJO, indeferiu os pleitos do Agravante voltados à localização de bens do Agravado (FINTECH’S, E-RIDF, SREI e CNIB). Preparo regular (Num. 19547298). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 13 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador